Tribunal: TJMT
Processo: 1021337-11.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021337-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), J. F. S. - CPF: 076.371.741-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA SILVERIO DE SOUZA - CPF: 012.626.231-46 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA - CPF: 034.160.871-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DEFERIDA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REFORMA DE DECISÃO EM MOMENTO POSTERIOR. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Cuiabá contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, revogou determinação anterior para produção de prova pericial e deu por encerrada a instrução processual, com base em laudos médicos juntados unilateralmente pela parte autora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a revogação da decisão de realização de prova pericial afronta o disposto no art. 505 do CPC/2015, configurando preclusão pro judicato; e
(ii) se é imprescindível a realização de perícia médica para elucidação de pontos controvertidos no litígio.

III. Razões de decidir
3. A preclusão pro judicato veda a alteração de decisão anterior já estabilizada no processo, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.
4. O art. 464 do CPC/2015 exige a produção de prova pericial quando necessária para esclarecer questões técnicas, especialmente em casos que envolvam disputa sobre o quadro clínico do autor.
5. A decisão recorrida desconsiderou a relevância técnica da perícia médica para apuração do estado de saúde da recorrida, o que compromete o contraditório e a ampla defesa.
6. O simples exame de laudos apresentados unilateralmente pela parte autora não supre a necessidade de uma avaliação isenta e imparcial, conduzida por perito judicial.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para anular a decisão de id. 164010537, determinando a nomeação de novo perito judicial e o prosseguimento da instrução processual.

Tese de julgamento:
"1. A revogação de decisão judicial estabilizada no processo, sem fato novo ou superveniente, afronta o disposto no art. 505 do CPC/2015, caracterizando preclusão
pro judicato
.
2. É imprescindível a realização de prova pericial em casos que demandem avaliação técnica para elucidação de pontos controvertidos, especialmente no tocante à saúde do autor."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo juízo 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1021337-11.2024.8.11.0000 que deferiu a antecipação da tutela de urgência.

A decisão determinou que a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorizasse e custeasse o fornecimento de
home care
, com os profissionais solicitados, bem como a substituição do
"botton do GGT"
, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o agravante alega que o instituto da preclusão, denominado preclusão
pro judicato
, também se aplica aos magistrados, uma vez que estes estão impedidos de proferir nova manifestação judicial sobre questão já decidida.

Aduz que a instrução processual foi decidida em duas oportunidades, sendo a segunda de forma diversa da primeira e mais gravosa à agravante, sem que houvesse qualquer fato novo ou superveniente que justificasse tal alteração, tampouco provocação das partes sobre o tema.

Sustenta ser imprescindível a realização de perícia médica e a nomeação de novo perito, a fim de que seja possível avaliar o quadro clínico da agravada por profissional competente e imparcial.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada e, no mérito, pleiteia o provimento do recurso para anular a decisão recorrida, com a consequente nomeação de novo perito judicial para realização da perícia médica.

O efeito suspensivo foi negado conforme ID 231681172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal do presente agravo de instrumento limita-se à possibilidade de reforma da decisão interlocutória que encerrou a instrução processual, deixando de colher prova pericial.

Dos autos de origem, verifica-se que a magistrada singular, em 05/02/2020, proferiu a decisão constante no ID 28875364, na qual saneou o feito e determinou:

“[...]

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto.

[...]”

Na sequência, a Requerida, ora Agravante, juntou aos autos a manifestação de id. 29197204 requerendo:

“1) Prova Documental – além dos documentos já encartados nos autos, pretende a juntada de novos documentos, caso necessário, como por exemplo, pareceres médicos;

2) Prova Oral – consubstanciada no depoimento pessoal do representante da parte Requerente, sob pena de confissão, e em oitiva de testemunhas, que serão oportunamente arroladas, para comprovar a composição contratual entre as partes no que tange a obrigatoriedade dos serviços de home care, bem como demonstrar que estado clínico da parte Autora não necessita de

tratamento home care de forma integral.

3) Prova Pericial médica – perícia médica direta e indireta para comprovar que a Requerente não satisfaz as condições necessárias para que receba

serviço de assistência 24 horas e demais solicitações realizadas nesta demanda, bem como comprovar que não há obrigatoriedade em fornecimento de home care.”

Após a manifestação da agravante nos autos de origem, a douta magistrada
a quo
proferiu a decisão constante no ID 32601720, em 26/05/2020, na qual designou a audiência de instrução e nomeou o Dr. Hélio Borba Moratelli para realizar a perícia médica pleiteada.

Posteriormente, na data de 04/05/2022, a decisão proferida no ID 83864656 determinou a suspensão da realização da audiência de instrução até a entrega do laudo pericial e a manifestação das partes.

Em 14/02/2023, conforme a decisão constante no ID 109911958, foi desconstituído o perito nomeado anteriormente e nomeado o Dr. Marcelo Diesel para realizar a perícia necessária.

Dessa forma, mais adiante, em 31/07/2024, foi proferida a decisão contida no id. 164010537, na qual a ilustre magistrada decidiu:

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
Joyce Fagundes Silvério
representada por
Juliana Silvério de Souza
em desfavor de
UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
.

Considerando a dificuldade na realização da perícia, verifico nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, que a prova se mostra desnecessária, em virtude dos laudos acostados aos autos junto à exordial.

Dessa forma, revogo a decisão de id.
32601720 e
dou por encerrada
a instrução processual.

Intimem-se
as partes para apresentarem os memoriais,
no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias
.

Decorrido o prazo,
voltem-me
os autos conclusos para sentença.

Expeça-se o necessário.

Posto isso, constata-se dos autos que foi determinada a produção de prova pericial, contudo, posteriormente, reconsiderou a medida e a considerou desnecessária, configurando uma evidente afronta ao disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil.

Considerando que tal afronta ao dispositivo supracitado resulta em preclusão
pro judicato
, trago à colação o seguinte julgado:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO ESPECIAL PROVIDO – RETORNO DO STJ PARA REJULGAMENTO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEITADA – OMISSÃO QUANTO À ALEGADA OFENSA À PRECLUSÃO CONSUMATIVA, PRECLUSÃO PRO JUDICATO E COISA JULGADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MODIFICADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

[...]

4- “As matérias já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo magistrado, pois caracteriza preclusão pro judicato, ensejando ofensa ao art. 505 do CPC/15.
2.Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp: 1467166 GO 2019/0071221-0).

5- Consoante a jurisprudência do STJ, “em respeito à coisa julgada, não é possível alterar, na fase de liquidação ou no cumprimento de sentença, os critérios estabelecidos no título executivo”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.163.752/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

[...]

(N.U 1016122-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 17/09/2023)

Convém consignar que, nos termos do artigo 464 do Código de Processo Civil, a prova pericial é caracterizada por exame, vistoria ou avaliação, sendo deferida quando se constata a necessidade de conhecimento técnico ou especializado para elucidar determinado fato controvertido.

No entanto, as hipóteses de indeferimento da perícia, descrita nos incisos do § 1º do referido artigo, não se aplicam ao caso em análise, pois não se verifica a existência de provas previamente produzidas que tornem a perícia desnecessária, tampouco a ausência de complexidade técnica que dispense a atuação de especialista.

O juízo de primeiro grau fundamentou ser desnecessária a realização de prova pericial em virtude dos laudos acostados à exordial, os quais são unilaterais e foram devidamente contestados pela Requerida, ora Agravante.

Dessa forma, justifica-se o deferimento do exame pericial para o pleno esclarecimento dos fatos, especialmente considerando o contrato firmado entre as partes, o qual, conforme previsto na Cláusula XI item 4, não abrange consultas, serviços de enfermagem e fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. (id. 19637003 – pag 17)

Assim, resta demonstrando que a decisão agravada não se revela acertada.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - HOME CARE - DESDOBRAMENTO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - MATERIAIS DE HIGIENE - OBRIGAÇÃO DA ENTIDADE FAMILIAR - IMPRECISÃO DOS RELATÓRIOS MÉDICOS - NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA SE DETERMINAR COM CLAREZA OS PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DO PACIENTE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Já é assente o entendimento segundo o qual o serviço de home care constitui desdobramento ou alternativa à internação hospitalar, de modo que, havendo indicação médica, deve a operadora de plano de saúde custeá-lo, mormente porque se traduz em tratamento mais adequado ao paciente, além de propiciar a redução de custos da operadora com a internação hospitalar do paciente.

Constitui ônus desarrazoado a imposição ao plano de saúde de custeio de fraldas e congêneres ao paciente em internação domiciliar, mormente se não previsto no Rol de procedimentos da ANS.

Se, a despeito da imprescindibilidade da internação domiciliar por home care, dos autos se constata a imprecisão dos relatórios médicos,necessária a realização de perícia médica para atestar quais profissionais deverão prestar atendimento
ao agravante.-

(N.U 1004084-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023)
– destaquei.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para anular a decisão interlocutória de id. 164010537, determinando a realização de perícia médica, com a nomeação de novo
expert
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025